Tribunal: TJSP
Processo: 1004643-27.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de inobservância à dialeticidade recursal e inépcia da petição inicial. Rejeição. Impugnação à gratuidade judiciária. Acolhimento. Autora que aufere remuneração superior a três salários-mínimos. Constitucionalidade da Lei no 14.181/21, que passou a disciplinar tutela contra o superendividamento, alterando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de inobservância à dialeticidade recursal e inépcia da petição inicial. Rejeição. Impugnação à gratuidade judiciária. Acolhimento. Autora que aufere remuneração superior a três salários-mínimos. Constitucionalidade da Lei no 14.181/21, que passou a disciplinar tutela contra o superendividamento, alterando dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Consumidora que não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, conforme regulamentação pelo Decreto no 11.150, de 26 de julho de 2022. Requisitos do artigo 54-A do CDC não preenchidos. Precedente. Constitucionalidade do Decreto no. 11.150/22. Pedido de limitação dos valores descontados em 35% sobre rendimentos líquidos da autora. Inovação recursal. Prequestionamento. Aplicação do art. 1.025 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA (na parte em que conhecida).